Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0012424-12.2016.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (EMBARGANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (EMBARGANTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 299.367.211-87 (EMBARGANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (EMBARGANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DOS SANTOS (EMBARGADO), PAULO HORN (EMBARGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), OTAIR DA SILVA BORGES (EMBARGADO), VALMIR ERMES VIEIRA (EMBARGADO), CLEISON DAVI D PAES (EMBARGADO), REGINALDO JOSE DE SOUZA (EMBARGADO), FLAVIO BRUMADO (EMBARGADO), GILMAR MARQUES MENDES (EMBARGADO), VALDECIR NERVES (EMBARGADO), JOSE ANTONIO BORGES (EMBARGADO), EDIO BARBOSA BORGES (EMBARGADO), CAMILA MARQUES DA SILVA (EMBARGADO), WUDSON DE TAL (EMBARGADO), MANOEL DE TAL (EMBARGADO), VAGNER DE TAL (EMBARGADO), JOAO BENTO (EMBARGADO), BEATRIZ DE TAL (EMBARGADO), MARCIA LOPES (EMBARGADO), MARIA RITA AMORIM DE CASO (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE TAL (EMBARGADO), MILTON DE MORA (EMBARGADO), RAIMUNDO FIDELIS (EMBARGADO), BEATRIZ DE TAL (EMBARGADO), WALMIR DE TAL (EMBARGADO), MARCOS AURELIO GARCES LIMA (EMBARGADO), LINDOMAR ALVES LOPES (EMBARGADO), ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA (EMBARGADO), OSMAR APARECIDO MORAES (EMBARGADO), ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES (EMBARGADO), MONOEL FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), FLAVIO BRUMADO (EMBARGADO), JOSE DA SILVA (EMBARGADO), MILTON CAERANO GOMES (EMBARGADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (EMBARGADO), ADRIANO SANTOS VIEIRA (EMBARGADO), IZAQUEL PEREIRA LIMA (EMBARGADO), CELIO SOUZA SILVERIO (EMBARGADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (EMBARGADO), JOSE MILTON PEREIRA LIMA (EMBARGADO), CLAUDEIR PEREIRA LIMA (EMBARGADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO (EMBARGADO), JOSE ANTONIO BORGES (EMBARGADO), REINALDO FELIX DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MARCELINO (EMBARGADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER (EMBARGADO), ERICA PARRO (EMBARGADO), IVERSON BACH (EMBARGADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (EMBARGADO), CLEUSA JOSEFA RAMOS (EMBARGADO), JOSE MILTON FERNANDES (EMBARGADO), JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA (EMBARGADO), FRANCIELE PONCIANA DE GOES (EMBARGADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (EMBARGADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (EMBARGADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
AGROPECUARIA CUMBARU LTDA.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração por ela interposto (ID 136007695).

Para tanto, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, não se pronunciou quanto às provas da existência de benfeitorias construídas pela embargante, anteriores a invasão/ocupação do imóvel pelos embargados, sendo essas provas hábeis para a embargante obter a proteção da posse velha.

Sustenta que, o acórdão é obscuro, visto que, em sua fundamentação, não apontou especificamente as provas que deram suporte a decisão embargada, utilizando-se de assertiva genérica.

Defende que, não existe qualquer menção de estrada precária para acesso ao imóvel objeto da presente ação. Trata-se de estrada vicinal, denominada Linha Pesquisa, que dá acesso aos imóveis rurais da região.

Alega que, durante a instrução do processo foi realizada inspeção judicial, com a presença da juíza “a quo”, membro do Ministério Público, serventuários da justiça, advogados e partes, os quais fizeram um comboio de veículos e chegaram no local do imóvel, objeto da lide sem nenhuma dificuldade, momento em que, aliás, restou comprovada e expressamente registrada nos autos a existência de benfeitorias construídas pela embargante e pastagens antigas, formadas pela embargante.

Enfatiza que, na região não existe “vegetação nativa do cerrado intacta”, trata-se de área de floresta amazônica, a qual, inclusive, foi depredada pelos embargados, com extração ilegal e indiscriminada de madeiras e queimadas.

Menciona que, as provas documentais constantes dos autos são hábeis para comprovar o pleno exercício de sua posse antes do esbulho (posse velha), de modo que preenchidos os requisitos para a reintegração na posse do imóvel (ID 137138689).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 138314174).

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça ao ID 140297161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão, contradição e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Contudo, a decisão embargada não merece reforma.

Longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; o que, como se sabe, não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

Trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos em face do acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, não há de ser reconhecido o direito da autora/apelante, de se ver reintegrada na posse do imóvel sub judice (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

Conquanto as razões do recurso,
a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, que é limitada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF).

Posto isso,
acompanho a e. Relatora, para negar provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022